Tribunal: STF
Processo: HC 107500
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Há que se diferenciar a situação de quem tem contra si condenações transitadas em julgado da situação daquele contra quem existem apenas registros criminais, sem, contudo, qualquer condenação.



    No primeiro caso, é inaplicável o princípio da insignificância. Precedentes (HC 100.240, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ de 2.3.2011; e HC 97.007, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ de 31.3.2011).



    Agravo regimental não provido.